Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0701309-72.2024.8.07.9000 PACIENTE: GABRIEL CAFE DE LIMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 61317746), interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal), em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 60437028), a qual indeferiu o processamento do “habeas corpus” impetrado em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0707543- 29.2023.8.07.0004. Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Não há motivos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o processamento do “writ”, haja vista que a análise das alegações do impetrante demandaria a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, o que é inviável na via eleita, por não se tratar de error in procedendo. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 9 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator